Tribunal: TJMT
Processo: 1020459-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento aviado por Ricardo Miguel dos Santos Ferrier Cuellar, em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor da UNIC Educacional Ltda.
Para tal desiderato, o agravante sustenta que a Instituição de Ensino realizou tratamento desigual, comparado aos demais alunos de sua sala, quanto ao acordo firmado para o parcelamento dos débitos referentes as mensalidades atrasadas da sua faculdade de medicina, o que está o impedindo de cursar o 8o semestre.
Argumenta estar presente os requisitos para concessão do efeito ativo, a fim de que seja autorizado o pagamento parcelado do seu débito, com a entrada de 10% (dez por cento) e o saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, determinando que a agravada realize sua rematrícula e viabilize seu acesso ao portal online do aluno.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, está cursando a faculdade de medicina na Instituição de Ensino agravada e, pretende realizar um acordo de parcelamento do seu débito, de R$ 190.566,74 (cento e noventa mil e quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), com a entrada de 10% (dez por cento) e o saldo remanescente dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas, tal como fora aceito por outros estudantes de sua turma.
Entretanto, argumenta que a agravada não aceitou sua proposta de acordo, oferecendo uma contraproposta com a entrada de 41,98% (quarenta e um vírgula noventa e oito por cento) do valor do débito, o que alega violar a isonomia e inviabilizar sua rematrícula ao 8o semestre.
Em que pesem suas alegações, tenho que não restou demonstrado nos autos os requisitos para a concessão da presente tutela de urgência.
Isso porque, é exercício regular do direito de a Instituição de Ensino negar a rematrícula a aluno que se encontra inadimplente e, portanto, não se verifica a relevância da fundamentação do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os débitos são relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020.
A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 5o da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.” (N.U 1015567-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)
Além disso, a priori, não há que se falar em impor a agravada aceitar uma proposta de acordo de parcelamento do débito, como pretende o agravante
Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator